Tribunal: TCU
Processo: 025.089/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Ônibus DF - Acompanhamento das outorgas dos serviços de transportes rodoviários semiurbano interestatual de passageiros da região do DF e entorno.

Inteiro teor:
Acórdão 692/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, 169, inciso V, do Regimento Interno, em tornar sem efeitos a recomendação do item 9.4 do Acórdão 436/2014-TCU-Plenário e a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 543/2021-TCU-Plenário , exaradas no âmbito do TC 025.089/20137 , e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.089/2013-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.540/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Ministério dos Transportes. 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.